Tribunal: TJBA
Processo: 8040626-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040626-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISANGELA ALMEIDA VIEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REJEITADA. TEMA 988 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 104 DO CDC. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, pois, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ (Tema 988), é cabível a insurgência contra decisão interlocutória que versa sobre a suspensão do processo, dada a inutilidade de se aguardar a apelação.

2. Ademais, fica prejudicado o agravo interno de nº 8040626-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em face do julgamento de mérito deste recurso Instrumental. Extingue-se aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, c/c o art. 932, III, ambos do Código de Ritos.

3. No mérito, a suspensão da ação individual para aguardar o desfecho de ação coletiva que versa sobre o mesmo fato é uma faculdade conferida ao autor, não podendo ser imposta de ofício pelo magistrado, conforme a literalidade do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Inexiste prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento compulsório do feito quando a ação coletiva possui objeto restrito (produção antecipada de prova) e distinto da ação individual (reparação de danos específicos), não havendo risco iminente de decisões conflitantes sobre o mérito da pretensão indenizatória.

5. No caso concreto, a prova a ser produzida na esfera coletiva poderá ser aproveitada como prova emprestada, sem que isso obste o regular prosseguimento da demanda individual para a instrução dos demais fatos constitutivos do direito dos autores.

6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, extinguindo-o sem resolução de mérito e, quanto ao tema de fundo, em juízo de retratação, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05